Tribunal: TJSP
Processo: 1051328-14.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a assinatura não partiu do punho da autora. Determinação de devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, diante da ausência de engano justificável. Dano moral caracterizado. Majoração da indenização por dano

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a assinatura não partiu do punho da autora. Determinação de devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, diante da ausência de engano justificável. Dano moral caracterizado. Majoração da indenização por dano moral. Afastamento da possibilidade de compensação com o crédito, diante da falta de prova de seu recebimento pela parte autora. Observação de que os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor da condenação. Recursos parcialmente providos.